Tribunal: TJDFT
Processo: 0000359-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO. PRESENÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE NO DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Preserva-se a condenação do agente que dirigiu veículo em velocidade superior à permitida na via, sem observância do dever de cuidado, conduta que segundo laudos oficiais foi a causa determinante do acidente de trânsito que determinou o óbito da vítima.

II - Considerando as declarações do apelante, no sentido de que conhecia bem a via, inclusive indicando a existência de “falhas visuais ou pontos cegos”, era previsível que trafegar em velocidade superior à permitida poderia determinar um acidente.

III - As provas colhidas durante a instrução foram amplamente examinadas para a prolação da sentença, inclusive parecer produzido por perito nomeado pela Defesa, sendo que todas elas concluíram que o agente trafegava em velocidade superior à permitida, não havendo que se falar em desconsideração da prova e da contraprova apresentadas pelo apelante.

IV - No âmbito do Direito Penal, somente a culpa exclusiva da vítima é capaz de afastar a responsabilidade do agente. Ainda que comprovada imprudência da vítima, o crime subsiste porquanto não se admite a compensação de culpas.

V - Segundo recente entendimento do STJ, a pena de suspensão do direito de dirigir poderá ser aplicada no mesmo quantum da pena corporal, observadas as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do delito.

VI - Recurso conhecido e desprovido.